Tribunal: TJBA
Processo: 8073899-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível LBA1 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073899-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LEONARDO SCHIFINO MORETTI VIEIRA e outros (2) Advogado(s): KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ AGRAVADO: DIEGO GOMES DAMACENA XAVIER Advogado(s):ANDREIA ALVES DE JESUS PRADO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO SCHIFINO MORETTI VIEIRA, VERÔNICA NOVAIS RUAS e EMPÓRIO ZARKATUS LTDA., contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, tombada sob o nº 8009764-12.2020.8.05.0274, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira. A decisão entendeu que os documentos apresentados, extratos bancários, declarações de isenção de imposto de renda e informações sobre inatividade da pessoa jurídica, não demonstraram de modo suficiente a alegada impossibilidade econômica para arcar com os custos processuais. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça aos Agravantes, pessoas físicas e jurídica, à luz da documentação apresentada e da presunção relativa de veracidade nas alegações de hipossuficiência, considerando os requisitos legais previstos nos artigos 98 e 99 do CPC. III. Razões de decidir A concessão da gratuidade da justiça à pessoa física está condicionada à ausência de elementos que infirmem a presunção de insuficiência de recursos, conforme o §3º do art. 99 do CPC. No caso concreto, os extratos bancários e declarações apresentadas não são suficientes para atestar a condição de hipossuficiência, sendo ausentes documentos contábeis ou fiscais que confirmem a inatividade e a ausência de capacidade financeira da pessoa jurídica. A Jurisprudência majoritária dos tribunais superiores e do TJBA exige demonstração robusta da incapacidade financeira da pessoa jurídica para a concessão do benefício. Ainda que a parte alegue dificuldades econômicas decorrentes da pandemia, os documentos apresentados não demonstram de forma convincente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa física exige a ausência de prova em sentido contrário à presunção de hipossuficiência. 2. Às pessoas jurídicas, a concessão depende de demonstração inequívoca da incapacidade financeira, não se presumindo a hipossuficiência." . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8073899-40.2024.8.05.0000 em que figuram como Agravantes LEONARDO SCHIFINO MORETTI VIEIRA, VERÔNICA NOVAIS RUAS e EMPÓRIO ZARKATUS LTDA, e como Agravado DIEGO GOMES DAMACENA XAVIER. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, 2025. LBA1 .